Tribunal: STF
Processo: HC 89814
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
   HOMICÍDIO. MOTIVO DE RELEVANTE VALOR MORAL. QUESITOS.
   CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A causa especial
   de diminuição de pena do § 1º do art. 121 não se confunde com a
   atenuante genérica da alínea "a" do inciso III do art. 65 do
   Código Penal.
2. A incidência da causa especial de diminuição
   de pena do motivo de relevante valor moral depende da prova de
   que o agente atuou no calor dos fatos, impulsionado pela
   motivação relevante. A atenuante incide, residualmente, naqueles
   casos em que, comprovado o motivo de relevante valor moral, não
   se pode afirmar que a conduta do agente seja fruto do instante
   dos acontecimentos.
3. Não há que se falar em obscuridade ou
   contradição, se os quesitos foram formulados em proposições
   simples e distintas (inciso IV do art. 484 do CPP).
4. Ordem
   denegada.